Tribunal: TJSP
Processo: 1500440-52.2019.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPOTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Decisão que

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPOTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Decisão que encontra amplo respaldo das instâncias superiores.
2. Agravo regimental não provido.